Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito da infância e juventude. Conflito negativo de competência. Ação de alimentos. Interpretação conjunta do cpc e do eca. Competência do juízo do domicílio do infante. Procedência do conflito.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, a fim de determinar o juízo competente para processar e julgar a ação de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação de alimentos.
III. Razões de decidir
3. A competência, como regra, é fixada no momento da propositura da demanda, nos termos do art. 43 do CPC, com base no princípio da perpetuatio jurisdictionis. Contudo, referido princípio deve ceder quando em confronto com normas específicas que buscam proteger interesses de menores, como o art. 147, I, do ECA e o art. 53, II, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações envolvendo interesses de menores, como as de alimentos, a competência é vinculada ao domicílio do infante. A jurisprudência do TJDFT reafirma tal competência.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito procedente para declarar competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ação de alimentos proposta em favor de criança deve observar o foro do domicílio do alimentando, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e à norma prevista no art. 53, inc. II, e art. 147, inc. I, do ECA.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 53, II; ECA, art. 147, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031399/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1960405, 0745990-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 27.01.2025, DJe 10.02.2025; TJDFT, Acórdão 1782037, 0714178-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 06.11.2023, DJe 22.11.2023.